Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPRIMENTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.
I. A omissão do acórdão quanto à gratuidade de justiça deve ser sanada na via dos embargos declaratórios.
II. Se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça.
III. Recurso conhecido e provido.